Tribunal: TJMT
Processo: 1029240-34.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029240-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[EDUARDO LOBIANCO DOS SANTOS - CPF: 006.740.452-97 (ADVOGADO), SAMUEL TORATI OLIVEIRA - CNPJ: 15.377.392/0001-80 (AGRAVANTE), MARIO CESAR TORRES MENDES - CPF: 067.246.748-83 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ – VIA INADEQUADA –

DECISÃO MANTIDA.

1. A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

2.
Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
SAMUEL TORATI OLIVEIRA
contra a decisão proferida pelo
j
uízo d
o

Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais
4.0
que, nos autos da ação de execução fiscal n.
1030196-58.2022.8.11.0041
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta, por entender que a matéria suscitada exige dilação probatória.

A parte agravante
pretende a reforma da decisão, alegando, em síntese, que
“a presente execução é nula, porquanto a obrigação acessória indicada como motivação do auto de Infração foi comprovadamente cumprida”
.

Nesses termos
,
requereu o
recebimento e acolhimento das presentes razões de agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão proferida pelo juízo de origem
para

j
ulgar
p
rocedente a
e
xceção de
p
ré
-
e
xecutividade apresentada e assim declarar nula a CDA exequenda, com o consequente arquivamento do feito com baixa definitiva na distribuição.

O pedido de concessão da tutela de urgência recursal foi
indeferida
no Id.
194220198
.

A Fazenda Pública
apresentou resposta ao agravo no Id.
202787150
, pelo não provimento
do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
SAMUEL TORATI OLIVEIRA
contra a decisão proferida pelo
j
uízo d
o

Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais
4.0
que, nos autos da ação de execução fiscal n.
1030196-58.2022.8.11.0041
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta, por entender que a matéria suscitada exige dilação probatória.

Pois bem.

De início
, é importante ressaltar que a exceção de
pré
-executividade não permite a produção de provas adicionais, pois seu escopo é resolver questões de ordem pública sem a necessidade de dilação probatória.

Nesse contexto, se as questões levantadas na exceção de
pré
-executividade demandam provas ou investigações adicionais, é imperativo que sejam apresentadas na via adequada, ou seja, por meio de embargos à execução.

Os embargos à execução permitem uma análise mais detalhada das alegações e fornecem às partes a oportunidade de apresentar provas e argumentos de defesa de forma mais completa, garantindo assim o devido processo legal e o contraditório.

Portanto, diante da natureza limitada da exceção de
pré
-executividade, é essencial que as questões que exigem instrução probatória sejam tratadas adequadamente nos embargos à execução, assegurando assim a plena eficácia do direito de defesa das partes envolvidas no processo.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– REMUNERAÇÃO – VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE - RESSARCIMENTO – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – NULIDADE DA CDA – NÃO VERIFICADA –
ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
VIA INADEQUADA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

A Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal goza de presunção de veracidade e legalidade.

Eventuais irregularidades no procedimento administrativo exigem a análise do feito administrativo, cuja juntada aos autos é prova da qual não se desincumbiu a parte executada”
.

(N.U 0029656-42.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.2.2024,
Publicado
no DJE 27.2.2024).
[sem destaque no original].

Nesses termos, infere-se que o
d.

j
uízo
a quo
registrou na decisão agravada que:

“(...)

Dos termos da exceção de
pré
-executividade interposta nos autos, verifica-se que a parte excipiente se insurge em face da sua inclusão na CDA em execução, destacando circunstâncias fáticas e jurídicas que deram ensejo ao lançamento, aduzindo inexistirem fundamentos idôneos a sua responsabilização.

Ocorre que a alegação acerca da legalidade
ou
não da inclusão do excipiente na qualidade de codevedora com fulcro na existência ou não de responsabilização nos termos do respectivo TAD, é matéria que demanda ampla dilação probatória, com a análise das circunstâncias fáticas e jurídicas em que promovido o lançamento, bem como com a discussão acerca da legalidade ou da incidência da norma de regência aplicável à espécie.

Salienta-se que o expediente movido nos autos fora não foi regularmente instruído com o respectivo procedimento administrativo fiscal (processo nº 106900/54/28/2022), de modo a impossibilitar a análise acerca da legalidade ou não do lançamento tributário.

Nesta medida, é imperioso o reconhecimento da inexistência de prova pré-constituída acerca dos pedidos formulados nos autos, impossibilitando a análise
da

questão
em sede de exceção de
pré
-executividade, conforme os requisitos elencados na súmula nº 393/STJ.

Ademais, a CDA em execução goza de presunção de legalidade e higidez dos créditos que a integram, elementos não infirmados pelos argumentos e documentos apresentados nos autos.

Desta forma, em face da ausência de prova pré-constituída acerca do alegado, rejeito em sua integralidade os termos da exceção de
pré
-executividade manejada nos autos.

[
...]
”
.

Com efeito,
é cediço que de acordo com o art. 202, do Código do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80, a Certidão de Dívida Ativa deve conter a natureza, origem e fundamento dos créditos tributários, data e número de inscrição, nome e endereço dos devedores, valor devido e a forma como foi realizada a atualização do débito, além de conter os mesmos elementos do termo de inscrição, ato administrativo em que se verifica a legalidade da apuração do crédito tributário e do seu lançamento. Vejamos:

“Art. 202 do CTN.
O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I -
o
nome do devedor e, sendo caso, o dos
co-responsáveis
, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II -
a
quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV -
a
data em que foi inscrita;

V -
sendo
caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição. [
...]”
.

“Art. 2º, da Lei n.º 6.830/1980 - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I -
o
nome do devedor, dos
co-responsáveis
e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II -
o
valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV -
a
indicação
, se for
o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;
e

VI -
o
número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente. [...].

Desse modo
, tenho que aferir se de fato foi
apurada
a responsabilidade da
parte
agravante na via administrativa demandaria dilação probatória, conforme apontado pelo d.
juízo

a quo
, situação que não se coaduna com a Súmula n. 393, do c. STJ.

Deflui, portanto, que o ato administrativo impugnado se encontra a princípio, acobertado pelo atributo da legitimidade.

Com efeito, compete à parte excipiente/executada, em ação própria, demonstrar a ausência de responsabilidade administrativa e que resultou em inscrição em dívida ativa, com a consequente execução do título que ora pretende ver extinto (legalidade), bem assim que os fatos alegados pela Administração Pública não ocorreram (veracidade).

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, por
conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo
d.
juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024